Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724484-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLARICE DUARTE D E S P A C H O No ID 48147287 foi deferida tutela de urgência recursal, com vistas a afastar a exigência de que o credor apresentasse elementos outros, além do endereço onde supostamente se encontra o veículo, tais como fotografias, vídeos, etc, para o desiderato de demonstrar que a diligência de busca e apreensão poderia ter viabilidade, além de obstar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, com a consequente remessa para Juízo diverso do prolator da decisão agravada. Apesar disso, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão foi localizado e apreendido, conforme certidão de ID 170024793 (processo-base). Com efeito, o recurso aparentemente perdeu o interesse. Dessa forma, intime-se o banco agravante para que se manifeste acerca dessa constatação que conduz inexoravelmente à extinção do recurso sem apreciação do seu mérito, por ocasião da perda de seu objeto, já que a pretensão recursal visava apenas e tão somente obstar a exigência de formalidades não previstas em lei, além evitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador